Tribunal: TJSP
Processo: 1018233-87.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Ação monitória. Contratos de fornecimento de equipamentos. Embargos apresentados pela ré. Julgamento antecipado da lide que não implicou em cerceamento de defesa. Prova pericial que se mostrava desnecessária. Alegação de que o não pagamento integral dos valores avençados decorreu da compensação com multas contratuais, já que os projetos teriam sido entregues com atraso e com desvios de escopo.

Ementa:
Ação monitória. Contratos de fornecimento de equipamentos. Embargos apresentados pela ré. Julgamento antecipado da lide que não implicou em cerceamento de defesa. Prova pericial que se mostrava desnecessária. Alegação de que o não pagamento integral dos valores avençados decorreu da compensação com multas contratuais, já que os projetos teriam sido entregues com atraso e com desvios de escopo. Aceites que, no entanto, foram dados sem quaisquer ressalvas. Eventuais multas que não constituem dívidas líquidas e vencidas a autorizar a compensação. Violação ao princípio da boa-fé objetiva. Exegese dos artigos 369 e 422 do Código Civil. Embargos rejeitados. Ação julgada procedente. Sentença mantida. Recurso improvido.